Tribunal: TJSP
Processo: 1091280-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PEDIDO INIBITÓRIO C/C INDENIZATÓRIO. IMPUGNAÇÃO CONTRA DENÚNCIA PROMOVIDA PELO RÉU EM NOME DE DETERMINADA ENTIDADE. AUTORA QUE NÃO INTEGRA OS QUADROS DA ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE PARA PEDIR ABSTENÇÃO DE ATOS DO RÉU COMO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA. PEDIDO INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE SUSTENTOU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Pedidos inibitório e indenizatório. Impugnação da autora

Ementa:
PEDIDO INIBITÓRIO C/C INDENIZATÓRIO. IMPUGNAÇÃO CONTRA DENÚNCIA PROMOVIDA PELO RÉU EM NOME DE DETERMINADA ENTIDADE. AUTORA QUE NÃO INTEGRA OS QUADROS DA ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE PARA PEDIR ABSTENÇÃO DE ATOS DO RÉU COMO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA. PEDIDO INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE SUSTENTOU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Pedidos inibitório e indenizatório. Impugnação da autora contra denúncia promovida pelo réu junto ao Ministério Público em nome de determinada entidade. Pedido para que o réu se abstenha de atuar em nome da associação. Autora que não integra os quadros da pessoa jurídica. Ilegitimidade de parte para o pedido. Pretensão indenizatória que não se sustentou.
Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000883504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1091280-65.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTLAND
EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelado NORMANDO BATISTA
FERREIRA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1091280-65.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17321 - 2/6
Apelação Cível no 1091280-65.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (20a Vara Cível Central da Capital)
Apelante: Portland Empreendimentos Imobiliários Ltda
Apelado: Normando Batista Ferreira
Voto no 17.321
PEDIDO INIBITÓRIO C/C INDENIZATÓRIO. IMPUGNAÇÃO
CONTRA DENÚNCIA PROMOVIDA PELO RÉU EM NOME
DE DETERMINADA ENTIDADE. AUTORA QUE NÃO
INTEGRA
OS
QUADROS
DA
ASSOCIAÇÃO.
ILEGITIMIDADE PARA PEDIR ABSTENÇÃO DE ATOS DO
RÉU COMO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA.
PEDIDO INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE SUSTENTOU.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Pedidos inibitório e indenizatório. Impugnação da autora contra
denúncia promovida pelo réu junto ao Ministério Público em
nome de determinada entidade. Pedido para que o réu se abstenha
de atuar em nome da associação. Autora que não integra os
quadros da pessoa jurídica. Ilegitimidade de parte para o pedido.
Pretensão indenizatória que não se sustentou.
Sentença mantida. Recurso não provido.
A autora recorreu da sentença de fls. 296/299, de
relatório adotado, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em
relação à pretensão inibitória e improcedente em relação ao pedido
indenizatório. Alegou, em síntese, que ocorreu cerceamento de defesa; que se
constatou não ter o réu representação da entidade da qual se dizia
representante; que a denúncia do autor acarretou a paralisação da obra por
embargo; que sofreu dano moral; e que procede seu pedido inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1091280-65.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17321 - 3/6
Contrarrazões do réu.
É o relatório.
Não ocorreu a aludida nulidade por cerceamento de
defesa, já que a elucidação da controvérsia dependia da realização da prova
técnico-pericial, produzida no caso. Por isso, andou bem o D. Juízo ao
encerrar a instrução e sentenciar a demanda, tendo decidido o Egrégio
Supremo Tribunal Federal que “O magistrado tem a discricionariedade para
indeferir a produção de provas que entender irrelevante para o julgamento
da matéria” (RHC 119.432, rel. Ministro Marco Aurélio, j. 09.12.2015).
Segue o mesmo entendimento o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, com posicionamento seguro de que “O juiz é o
destinatário da prova a ele cabe analisar a necessidade de sua produção
(CPC, arts. 130 e 131)” (REsp 1331168/RJ, rel. Ministra Maria Isabel
Gallotti, j. 12.11.2014). Mais recentemente: “De acordo com a orientação
jurisprudencial vigente nesta Corte Superior, pertence ao julgador a decisão
acerca da conveniência e oportunidade sobre a necessidade de produção de
determinado meio de prova, inexistindo cerceamento de defesa quando, por
meio de seu convencimento motivado, indefiro pedido de dilação da
instrução probatória” (AgInt no AREsp 1652989/SP, rel. Ministro Marco
Aurélio Bellizze, j. 08.05.2020).
No mais, a autora alegou que o réu, integrante da
Sociedade Amigos de Perdizes, providenciou indevida denúncia junto ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1091280-65.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17321 - 4/6
Ministério Público contra a demolição de casas que aquela providenciava.
Afirmou que a obra sofreu embargo, mas a reclamação resultou indeferida,
tendo o réu recorrido da decisão.
Alegou também que o réu “iniciou verdadeira campanha
difamatória em face da Autora, passando a incentivar os moradores a
promover reclamações em sites de defesa do consumidor, como o 'Reclame
Aqui', bem como incitando os meios de imprensa a questionar a construção
do empreendimento do bairro, apesar da Autora ter cumprido todos os
requisitos para o início das obras. 15. Tal campanha teve como frutos
publicações de notícias tendenciosas nos portais Estado de São Paulo e R7,
além de reportagem televisiva exibida na TV Bandeirantes” (fls. 05).
Pediu a autora, a final, o deferimento de tutela inibitória
“para que Réu se abstenha de falar em nome da Sociedade Amigos de
Perdizes, uma vez que lhe falta capacidade/representatividade, haja vista tal
sociedade se encontrar baixada por inaptidão” (fls. 26) e sua condenação ao
pagamento de indenização pelo dano moral no valor de R$ 20.000,00 (fls.
27).
Após a citação e a juntada da contestação, adveio a
sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação
ao pedido inibitório, e improcedente em relação à pretensão indenizatória.
Definitivamente carece a autora de legitimidade ativa
para a pretensão inibitória formulada contra o réu, que se refere diretamente à
representação da entidade Sociedade Amigos de Perdizes.
Consta que o réu é integrante dos quadros da referida
sociedade e que elaborou denúncia em nome da pessoa jurídica junto ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1091280-65.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17321 - 5/6
Ministério Público. Sucede que a questão envolvendo a ausência de poderes
do réu para representar a referida entidade não pode ser levantada por quem
não integra os quadros associativos, ou seja, por pessoa estranha à pessoa
jurídica. Somente a própria associação ou os demais associados poderiam
impugnar os atos praticados pelo réu em nome daquela entidade, arguindo a
falta de mandato. Somente ambos têm legitimidade para reclamar das atitudes
tomadas pelo réu atuando como representante da associação e a ausência de
impugnação indica a outorga do mandato tácito.
A legitimidade tem relação direta com a titularidade do
direito invocado. Não tendo a autora qualquer vínculo com a associação
referida, não figurando como parte integrante da associação, não pode
reclamar a irregularidade de atos praticados pelo réu atuando nessa qualidade.
Vale
consignar que a impugnada denúncia foi
providenciada junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, que
certamente avaliou a importância dos fatos ali narrados para desconsiderar
eventual irregularidade na representação da entidade.
Não bastasse, ciente dos fatos narrados, tinha o
Ministério Público atribuição legal originária para apura-los, afastada,
consequentemente, a alegação de vício de origem do procedimento
administrativo.
Nessa linha, aliás, cabia à autora levantar o fato naquele
procedimento administrativo, para supressão da suposta falta, o que não
consta tenha feito.
O que se tem, nestes autos, é a efetiva ilegitimidade ativa
da autora para pleitear em Juízo, em nome da entidade da qual não consta
integrar os quadros sociais, o que leva de roldão a pretensão indenizatória,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1091280-65.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17321 - 6/6
pedido sucessivo em relação ao antecedente.
Ademais, em relação ao pedido indenizatório, a sentença
bem o rejeitou anotando que “conforme os documentos de fls. 96/113,
juntados pela autora, não há menção do nome do réu ou da autora pelos
veículos de mídia, evidenciando que o réu não concedeu entrevistas sobre
o assunto. Não há nenhuma entrevista ou panfleto ou qualquer outro
documento que indique que os moradores da região teriam sido incitados
pelo réu. Ademais, todo cidadão detém a prerrogativa de levar ao
conhecimento dos órgãos públicos qualquer irregularidade que encontre
ou que suponha existir em construções, sendo incumbido a tais órgãos
públicos analisar a denúncia. Ainda que a ação do Poder Público tenha
sido iniciada após denúncia da associação, assinada pelo réu, o embargo
da obra foi ato da administração pública (fls. 167), que encontrou algum
fundamento, ainda que liminar, nas denúncias feitas”.
Tem-se, assim, que a sentença conferiu adequada solução
à controvérsia e, acrescida dos argumentos ora tecidos, é de ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial para o percentual de 15%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de
Processo Civil.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR